Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-45.2019.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001425-45.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 352.319.631-00 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA FORMULADO POR AMBAS AS PARTES – NÃO REALIZADA A FASE INSTRUTÓRIA –EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ –
NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO GRAU DA INVALIDEZ PARA QUANTIFICAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado o fato constitutivo do seu direito por meio da juntada do boletim de ocorrência e demais documentos médicos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível ao deslinde do feito a realização da perícia médica judicial, para graduação da invalidez e quantificação do
quantum
indenizatório,

conforme a Súmula 474 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do artigo 85 do mesmo
Códex
, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (ID 66946045).

Inconformada, a parte autora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes alegando a ocorrência de contradição na sentença ao argumento de que, embora o magistrado singular tenha julgado improcedente a demanda por entender que inexiste qualquer sequela ou invalidez indenizável, não foi realizada perícia médica no procedimento administrativo, o que ensejou a propositura de presente demanda, sendo os embargos rejeitados (ID 66946950).

Em suas razões recursais (ID 66946952), a parte apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa e
error in procedendo,
ao argumento de que a causa não comportava o julgamento antecipado da lide em razão da necessidade de instrução do feito com a realização de perícia médica para a graduação da invalidez.

Assevera que a produção de prova pericial se mostra
essencial para dirimir a controvérsia quanto à existência
ou não de sequela remanescente não indenizada na via administrativa, tendo em vista a realização de perícia.

Defende, ainda, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista não ter sido apreciada toda a matéria ventilada e requerida na inicial, em flagrante violação ao que dispõe o artigo 489, inciso IV, do CPC/15.

Assim, requer sejam acolhidas as preliminares para que a sentença seja anulada com o consequente retorno dos autos à origem para sua instrução.

No mérito, pretende a reforma integral da sentença com o consequente julgamento procedente dos pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da diferença referente ao seguro DPVAT.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 669469563).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT
em face de
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 05/08/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 66946013; 66946014; 66946015; 66946016; 66946017; 66946019; e 66946020).

Em sua inicial (ID 66946008), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, no valor de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta reais e cinquenta centavos), bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ocorrência do cerceamento de defesa e
error in procedendo
em razão da impossibilidade do julgamento antecipado do feito tendo em vista a imprescindibilidade da perícia médica judicial para o deslinde do feito. Além da suposta ausência de fundamentação.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”

Neste particular, verifica-se a imprescindibilidade da realização da perícia para a aferição do grau de invalidez e quantificação do valor indenizatório nas ações do seguro obrigatório DPVAT.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora instruiu a petição inicial com toda a documentação necessária a comprovar a ocorrência do acidente e as lesões dele decorrentes, requerendo ao final, a realização da perícia médica, em observância aos artigos 3º e 5º da Lei
nº 6.194/74
.

Recebida a petição inicial, houve o trâmite processual com a designação da audiência de conciliação, a qual restou infrutífera em razão de não haver proposta de acordo, conforme 66946044.

Foi apresentada a contestação (ID 66946031), sendo a parte autora intimada a apresentar impugnação, determinação devidamente cumprida, conforme ID 66946041.

Na sequência, o magistrado singular proferiu a sentença de improcedência com resolução do mérito (ID 66946950).

Destarte, equivocou-se o magistrado
a quo
ao julgar esta ação sem permitir a produção da prova requerida por ambas as partes, eis que havia o pedido específico de produção de prova pericial.

Nesta toada, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo singular se encontra em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, pois em razão da necessidade de graduação da lesão e consequente quantificação do
quantum
indenizatório, a produção da prova pericial torna-se imprescindível à hipótese dos autos, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – NECESSIDADE – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL –

PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. Nas ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. Também é necessário que a parte seja intimada

pessoalmente da data, horário e local em que será realizada”.
(N.U 0000728-22.2016.8.11.0059, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFICIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. 1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório. 2. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC”.

(N.U 0033134-53.2016.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO ÀS PRETENSÕES DO AUTOR – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução requerida oportunamente, a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de trânsito, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva.”
(N.U 0007429-58.2013.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).
(g.n.).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA, JUSTAMENTE POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código de Processo Civil indica o momento processual adequado para o pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, depois de delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso ignorar o pedido já formulado na petição inicial, inda que a parte não responda ao despacho de especificação. 3.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas na petição inicial e julga improcedente o pedido, justamente, por falta de provas.”

(AgRg no Ag 388.759/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 362)
(g.n.).

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida por ambas as partes é imprescindível ao deslinde do feito.

Além disso, há que se destacar que o pagamento realizado pela seguradora na esfera administrativa se pautou apenas na análise dos documentos entregues junto ao requerimento administrativo, inexistindo a realização de perícia ou avaliação médica administrativa, o que levou à propositura da presente demanda.

Assim, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com designação de data para realização de perícia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de perícia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020